Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0736093-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO NUCLEO RURAL DOS MORADORES FASCINACAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu medida cautelar para suspender o Chamamento Público no 001/2025, do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT. Pela decisão de ID 75646457, deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso. Conforme mencionado na referida decisão, verifica-se que, em julho deste ano, foram desclassificados todos os inscritos no certame em questão, segundo informado no Memorando n 9/25 - SEAGRI/GAB/PRAT-CTS (ID 244683208 dos autos de referência). De acordo com o cronograma do certame, o prazo previsto para a interposição de recursos administrativos e os respectivos julgamentos estavam previstos para ocorrer em agosto. Neste caso, se não interposto e provido algum recurso administrativo, em princípio, terá havido o esvaziamento do objeto da tutela de urgência pela qual a parte agravada tencionava suspender o certame impugnado. Sendo assim, informe o Distrito Federal, no prazo de quinze (15) dias, se houve interposição de recursos administrativos, se foram julgados e se o certame já alcançou o resultado final, que deverá ser comprovado documentalmente. Após a manifestação do Distrito Federal, dê-se vista à parte recorrida, pelo mesmo prazo. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora